Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo 0710424-59.2021.8.07.0000 DESPACHO À defesa da embargante para que faça prova do alegado (ID 30101819), considerando que o feito encontra-se pautado desde o dia 08/10/2021 (ID 29772105), com ciência do Ministério Público da data designada (ID 29852334). Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado